Tribunal: TJDFT
Processo: 0725506-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CÁLCULOS DA DÍVIDA. CONTADORIA JUDICIAL. ACEITE. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA.
1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
2. Inexiste interesse recursal quando o pedido do recorrente consiste em modificar decisão sobre a qual manifestou concordância no processo de origem.
3. A parte não pode concordar com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no processo de origem e recorrer ao mesmo tempo, sob pena de afronta à preclusão.
4. Recurso conhecido e não provido.